Tribunal: TJDFT
Processo: 0005222-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL ACOLHIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.

2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Na espécie, existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ofendido foi surpreendido pelas seis facadas desferidas pelo réu, impossibilitando qualquer reação que permitisse se desvencilhar da conduta do recorrente.

4. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da culpabilidade, uma vez que a multiplicidade de golpes de faca na vítima extrapola o tipo incriminador e demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu.

5. Mantém-se a valoração favorável da circunstância judicial da conduta social, se ausentes provas que demonstrem a má conduta social do acusado.

6. Devem ser avaliadas negativamente as consequências do delito se a vítima sofreu várias lesões e perigo de vida, não sendo tais lesões ínsitas a qualquer crime de homicídio tentado.

7. Inviável valorar o comportamento da vítima, se a vítima encontrava-se desarmada no momento do crime.

8. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de aumento na primeira fase.

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, avaliar desfavoravelmente a circunstância judicial das consequências do crime, bem como reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, exasperando a pena do réu de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.